Tribunal: TCU
Processo: 036.207/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3437/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, em desfavor de Hélio Cesar de Araújo Junior e Confederação Nacional dos Evangélicos (Conae), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio MTE/SPPE 67/2007 - CONAE/DF (Siafi 601761), firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego - MTE e a Confederação Nacional dos Evangélicos - CONAE, cujo objeto era o estabelecimento de cooperação técnica e financeira no âmbito do programa primeiro emprego para jovens - PNPE, visando a qualificação social e profissional, a promoção e a criação de oportunidades de trabalho, emprego e renda para jovens em situação de maior vulnerabilidade social, bem como a prestação de serviço voluntário, por meio da mobilização e da articulação dos esforços da sociedade civil organizada, no período de 28/12/2007 a 30/11/2008, cujo prazo encerrou-se em 29/1/2009; Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022), bem como a prescrição intercorrente na situação de paralisação injustificada do processo por prazo superior a 3 anos (art. 8o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando que, nos casos de apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial, o termo inicial é fixado na data de apresentação das contas ao órgão competente (art. 4o, inc. II, da Resolução-TCU 344/2022), qual seja, 31/1/2009 (peça 182, p. 3); Considerando a notificação dos responsáveis deve ser reconhecida como primeiro marco interruptivo da prescrição, ocorridas em 30/10/2009 (peça 127) e 27/11/2009 (peça 128); Considerando a paralisação do processo por prazo superior a 3 anos entre a Nota Informativa 0075/CGCSJ/DPTEJ/SPPE/MTE ( 13/2/2012 : peça 151) e o ato de apuração subsequente (Nota Técnica 1559/2015/GEPC/SPPE/MTE, de 7/12/2015 - peça 154); Considerando julgamento recente do Plenário da Corte no sentido de que "o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução" (Acórdão 534/2023-TCU-Plenário. Rel. Min. Benjamin Zymler); Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição intercorrente (art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 8o, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/com o art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com os art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 036.207/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Confederação Nacional dos Evangélicos - Conae (05.400.024/0001-51) e Helio Cesar de Araujo Junior (XXX.112.711-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (extinta). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.